Tribunal: TJSP
Processo: 1003719-46.2017.8.26.0270
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Justiça gratuita. Pedido formulado nas razões de apelação. Indeferimento e determinação de recolhimento do preparo. Decurso do prazo. NÃO CONHECIMENTO: O apelante manteve-se inerte, deixando de cumprir a determinação para o recolhimento do preparo.

RECURSO NÃO CONHECIDO.